Tribunal: STJ
Processo: 2239736-70.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2946528 - SP
(2025/0188306-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: MARIA ISABEL VILLARINO RITTSCHER
ADVOGADOS
: RENATA SANTOS BARBOSA CATÃO - SP205412
EDGARD HERMELINO LEITE JUNIOR - PR038422
AGRAVADO
: SANDRA HELENA SOARES BARRETO
ADVOGADOS
: ANDRÉ LUIZ ROXO FERREIRA LIMA - SP156748
MARGARETH FRANCO CHAGAS - SP214586
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INVENTÁRIO. REMOÇÃO DE INVENTARIANTE.
INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 182 DO STJ E INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão monocrática da Presidência que não conheceu do
agravo em recurso especial pela aplicação analógica da Súmula n. 182 do STJ; a
parte agravante sustenta impugnação específica dos óbices e requer reconsideração
ou provimento.
2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto em incidente de
remoção de inventariante, no qual se discutiu desídia da inventariante no
processamento do inventário.
3. A Corte de origem manteve a inventariante no cargo e desproveu o agravo de
instrumento, por não comprovada desídia e por morosidade justificada por fatores
externos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se é inaplicável a Súmula n. 182 do STJ
ao agravo em recurso especial, por ter havido impugnação específica dos
fundamentos da decisão de inadmissão; (ii) saber se houve violação aos arts. 489,
II, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC por omissão e fundamentação genérica; e (iii)
saber se deve ser aplicado o
I e II, do CPC para remover a inventariante
art. 622,
por desídia.
Documento eletrônico VDA55101187 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:41:24
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 629cbf62-6b83-4ffb-9bf1-b515b0afc1fb

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Reconsidera-se a decisão monocrática, nos termos do
§ 6o, do RISTJ,
art. 259,
por ser inaplicável a Súmula n. 182 do STJ quando o agravo em recurso especial
impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada.
6. Não ocorreu a ofensa aos arts. 489, II, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC, pois o
acórdão estadual enfrentou de modo claro e fundamentado os pontos relevantes,
entendendo pela complexidade do inventário e a ausência de desídia da
inventariante.
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ, pois a pretensão de aplicar o
I e II, do
art. 622,
CPC demanda reexame do acervo fático-probatório para infirmar a conclusão da
origem sobre a inexistência de desídia.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido.
“1. Inaplicável a Súmula n. 182 do STJ quando o agravo em
Tese de julgamento:
recurso especial ataca especificamente os fundamentos da decisão agravada,
autorizando a reconsideração nos termos do
§ 6o, do RISTJ. 2. Não há
art. 259,
violação aos arts. 489, II, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC quando o acórdão de
origem aprecia de modo claro e suficiente os pontos essenciais. 3. Incide a Súmula
n. 7 do STJ para obstar o reexame do acervo fático-probatório dos autos.”
CPC, arts. 489, II, § 1o, IV, 1.022, II e 622, I, II;
Dispositivos relevantes citados:
RISTJ,
§ 6o; CF,
III, .
art. 259,
art. 105,
a
STJ, Súmulas n. 7 e 182; STJ, EDcl no AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
AREsp n. 2.322.558/PR,
julgados em
STJ, AgInt no
relator Ministro
29/9/2025;
AREsp n. 1.388.943/SP,
Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgRg no
18/6/2019;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 610.788/SP,
em 4/8/2016.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
10/03/2026
16/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55101187 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:41:24
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 629cbf62-6b83-4ffb-9bf1-b515b0afc1fb

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55101187 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:41:24
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 629cbf62-6b83-4ffb-9bf1-b515b0afc1fb

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2946528 - SP
(2025/0188306-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: MARIA ISABEL VILLARINO RITTSCHER
ADVOGADOS
: RENATA SANTOS BARBOSA CATÃO - SP205412
EDGARD HERMELINO LEITE JUNIOR - PR038422
AGRAVADO
: SANDRA HELENA SOARES BARRETO
ADVOGADOS
: ANDRÉ LUIZ ROXO FERREIRA LIMA - SP156748
MARGARETH FRANCO CHAGAS - SP214586
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INVENTÁRIO. REMOÇÃO DE INVENTARIANTE.
INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 182 DO STJ E INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão monocrática da Presidência que não conheceu do
agravo em recurso especial pela aplicação analógica da Súmula n. 182 do STJ; a
parte agravante sustenta impugnação específica dos óbices e requer reconsideração
ou provimento.
2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto em incidente de
remoção de inventariante, no qual se discutiu desídia da inventariante no
processamento do inventário.
3. A Corte de origem manteve a inventariante no cargo e desproveu o agravo de
instrumento, por não comprovada desídia e por morosidade justificada por fatores
externos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se é inaplicável a Súmula n. 182 do STJ
ao agravo em recurso especial, por ter havido impugnação específica dos
fundamentos da decisão de inadmissão; (ii) saber se houve violação aos arts. 489,
II, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC por omissão e fundamentação genérica; e (iii)
saber se deve ser aplicado o
I e II, do CPC para remover a inventariante
art. 622,
por desídia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA54041942 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:22:07
Código de Controle do Documento: 33c111ab-d2c0-4535-b21d-8f312267db52

5. Reconsidera-se a decisão monocrática, nos termos do
§ 6o, do RISTJ,
art. 259,
por ser inaplicável a Súmula n. 182 do STJ quando o agravo em recurso especial
impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada.
6. Não ocorreu a ofensa aos arts. 489, II, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC, pois o
acórdão estadual enfrentou de modo claro e fundamentado os pontos relevantes,
entendendo pela complexidade do inventário e a ausência de desídia da
inventariante.
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ, pois a pretensão de aplicar o
I e II, do
art. 622,
CPC demanda reexame do acervo fático-probatório para infirmar a conclusão da
origem sobre a inexistência de desídia.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido.
“1. Inaplicável a Súmula n. 182 do STJ quando o agravo em
Tese de julgamento:
recurso especial ataca especificamente os fundamentos da decisão agravada,
autorizando a reconsideração nos termos do
§ 6o, do RISTJ. 2. Não há
art. 259,
violação aos arts. 489, II, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC quando o acórdão de
origem aprecia de modo claro e suficiente os pontos essenciais. 3. Incide a Súmula
n. 7 do STJ para obstar o reexame do acervo fático-probatório dos autos.”
CPC, arts. 489, II, § 1o, IV, 1.022, II e 622, I, II;
Dispositivos relevantes citados:
RISTJ,
§ 6o; CF,
III, .
art. 259,
art. 105,
a
STJ, Súmulas n. 7 e 182; STJ, EDcl no AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
AREsp n. 2.322.558/PR,
julgados em
STJ, AgInt no
relator Ministro
29/9/2025;
AREsp n. 1.388.943/SP,
Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgRg no
18/6/2019;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 610.788/SP,
em 4/8/2016.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra julgado da Presidência que,
com amparo no
-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
art. 21
Justiça, não conheceu do agravo em razão da aplicação analógica da Súmula n.
182 do STJ.
A parte agravante alega que impugnou, de forma específica, todos os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial, inclusive o óbice
relativo à Súmula n. 7 do STJ (fls. 491-497).
Documento eletrônico VDA54041942 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:22:07
Código de Controle do Documento: 33c111ab-d2c0-4535-b21d-8f312267db52

Requer a reconsideração da decisão monocrática e, subsidiariamente, o
provimento do agravo interno para submissão ao colegiado, possibilitando o
recebimento e processamento do agravo em recurso especial (fls. 495-496).
Não foram apresentadas contrarrazões, conforme a certidão à fl. 502.
É o relatório.
VOTO
Razão assiste à parte agravante quanto à não incidência da Súmula n.
182 do STJ, uma vez que se mostra suficiente a impugnação apresentada no agravo
em recurso especial.
Assim, na forma do
§ 6o, do RISTJ, reconsidero a decisão de
art. 259,
fls. 487-488.
Passo à nova análise das razões do agravo.
O recurso especial foi interposto, com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo em agravo de instrumento, nos autos de incidente de remoção de
inventariante.
O julgado foi assim ementado (fl. 380):

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE
REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. ALEGAÇÃO DE DESÍDIA NÃO
COMPROVADA. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de
instrumento interposto contra decisão que julgou improcedente o pedido de remoção
da inventariante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão
consiste em saber se a inventariante tem se mostrado desidiosa a ponto de justificar
a sua remoção do cargo, conforme pleiteado pela herdeira. III. RAZÕES DE
DECIDIR 3. A morosidade do inventário decorre da complexidade do processo,
incluindo discussão sobre ocultação de bens e a recuperação judicial de uma
empresa, além de dificuldades advindas da digitalização do processo e da pandemia
de Covid-19. 4. Não ficou comprovada desídia da inventariante, sendo a demora
justificada por fatores alheios à sua conduta. A jurisprudência deste E. Tribunal não
admite a remoção sem a comprovação inequívoca de desídia. IV. DISPOSITIVO E
TESE 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “A
Documento eletrônico VDA54041942 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:22:07
Código de Controle do Documento: 33c111ab-d2c0-4535-b21d-8f312267db52

remoção de inventariante exige comprovação inequívoca de desídia ou
comportamento incompatível com o cargo, o que não se verificou no presente caso.”
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 622.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fls.
428-429):

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO
CONFIGURADA. VIA INADEQUADA PARA REDISCUSSÃO DE MÉRITO.
MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO. I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração em face de acórdão que, à unanimidade dos votos, negou
provimento ao recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão
consiste em verificar se houve omissão no acórdão quanto à análise de fundamentos
trazidos pela embargante nas razões recursais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os
embargos de declaração são cabíveis apenas em caso de obscuridade, contradição,
erro material ou omissão (art. 1.022 do CPC), não sendo a via adequada para
rediscussão de mérito. 4. O acórdão embargado foi claro ao ponderar que não se
exige uma atuação irrepreensível por parte do inventariante, bastando que não haja
desídia no exercício do encargo. 5. No caso dos autos, é de especial relevo o fato de
que a quase totalidade das determinações não atendidas pela agravada diz respeito à
apresentação do plano de partilha derradeiro, providência que fica obstada enquanto
houver discussão a respeito dos bens que comporão a partilha. 6. A utilização dos
embargos com o objetivo de reabrir o debate sobre o mérito revela seu caráter
protelatório, justificando a aplicação de multa conforme
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de declaração rejeitados. Aplicação de
multa de 1% sobre o valor atualizado da causa. Tese de julgamento: “Os embargos
de declaração não constituem via adequada para rediscussão de mérito, sendo
cabíveis apenas em casos de obscuridade, contradição, erro material ou omissão,
conforme o
do CPC. Utilizados fora de sua finalidade legal, são
art. 1.022
manifestamente protelatórios e acarretam a imposição da multa prevista no
§ 2o, do CPC.” Dispositivos relevantes citados: CPC,
§ 1o, e
art. 1.026,
art. 1.022,
1.026, § 2o. Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 57152 ED-AgR-ED, Rel. Min.
Edson Fachin, j. 05.06.2023.

No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 489, II, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil, já que o
Tribunal de origem não apreciou pontos centrais suscitados, como a existência de
certidões de decurso de prazo em face da recorrida, a apresentação intempestiva de
Declaração de Renda do falecido e a impossibilidade de a Corte justificar a desídia
Documento eletrônico VDA54041942 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:22:07
Código de Controle do Documento: 33c111ab-d2c0-4535-b21d-8f312267db52

da inventariante com base em suposta complexidade ou em recuperação judicial
em trâmite, mediante fundamentação genérica;
b) 622, I e II, do Código de Processo Civil, porque o acórdão recorrido
reconheceu perda de prazos e descumprimentos e, ainda assim, deixou de aplicar a
consequência legal de remoção, mesmo diante da desídia da inventariante, o que
teria caracterizado negativa de vigência ao dispositivo.
Requer o provimento do recurso para que se reconheça a nulidade do
acórdão por violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil e se
determine o retorno dos autos à origem para apreciação dos pontos omissos; e se
reforme o acórdão para aplicar o
I e II, do Código de Processo Civil, com
art. 622,
a remoção da inventariante, além do afastamento da multa aplicada nos embargos
(fls. 411-412).
Contrarrazões às fls. 441-445.
Passo, pois, à análise das proposições deduzidas.
A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra
decisão que indeferiu pedido de remoção de inventariante em inventário, afastando
a alegação de desídia.
I - Arts. 489, II, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil
Afasta-se a alegada ofensa aos arts. 489, II, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC,
visto que a Corte de origem examinou e decidiu, de modo claro, objetivo e
fundamentado, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum
vício que possa nulificar o acórdão recorrido.
A parte recorrente alega omissão e ausência de fundamentação quanto a
pontos que reputa essenciais, sobretudo a existência de certidões de decurso de
prazo, a apresentação intempestiva de Declaração de Renda do falecido e a
impossibilidade de a Corte justificar genericamente a desídia da inventariante com
base em suposta complexidade da causa ou em recuperação judicial em trâmite.
Documento eletrônico VDA54041942 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:22:07
Código de Controle do Documento: 33c111ab-d2c0-4535-b21d-8f312267db52

O Tribunal estadual assentou que o inventário envolve questões de alta
complexidade, tendo elencado fatores que, a seu ver, afastam a alegada desídia da
inventariante, como a existência de empresa em recuperação judicial, discussão
sobre ocultação de bens, digitalização dos autos que prejudicou o andamento do
feito e sucessivos sobrestamentos de prazos, razão pela qual afastou a alegada
desídia e negou a remoção. Veja-se (fls. 381-382):

O inventário do qual se originou o pedido em análise envolve questões de alta
complexidade, havendo empresa em recuperação judicial e discussão a respeito de
ocultação de bens. Neste tópico, é de se ressaltar que a inclusão na partilha de bem
imóvel supostamente ocultado pela viúva permanece sub judice, obstando a
ultimação do inventário. Houve também o procedimento de digitalização do
processo físico, medida morosa que prejudicou o andamento do feito. Em relação à
atuação da inventariante, concluiu o juízo de origem que “O processo teve início no
ano de 2003 e tramitou em meio físico até sua digitalização, que demandou quase
todo o ano de 2023. Enquanto ainda tramitava em meio físico sobreveio a pandemia
de Covid-19, acarretando maiores dificuldades na tramitação de processos físicos,
inclusive com sucessivos sobrestamentos de prazos. Nessa toada, a demora na
conclusão do inventário não decorre da conduta desidiosa da inventariante, mas,
sim, de fatos que não lhe podem ser imputados. Por dever de cooperação, nos
termos do
o, do Código de Processo Civil, cabe aos herdeiros informar a
art. 6
inventariante sobre eventuais débitos sobre os bens do espólio, para que tome
providências para sua quitação, também com os bens do espólio, uma vez que ainda
não se ultimou a partilha. Por fim, noticia a inventariante que arcou com a multa
pelo atraso na entrega da declaração de imposto de renda do espólio que, assim, não
teve prejuízos.” (fls. 216 da origem) Não se olvida que a inventariante tenha perdido
prazos e deixado de cumprir tempestivamente as determinações apontadas pela
agravante. Contudo, justamente pela complexidade do feito, não se pode exigir uma
atuação irrepreensível da agravada. Ainda, conforme já mencionado, a quase
totalidade das determinações diz respeito à apresentação do plano de partilha
derradeiro, providência que fica obstada enquanto houver discussão a respeito dos
bens que comporão a partilha. Ausência de desídia, que é elemento imprescindível
para a excepcional medida de remoção.

Esclareça-se que o órgão colegiado não está obrigado a repelir todas as
alegações expendidas no recurso, pois basta que se atenha aos pontos relevantes e
Documento eletrônico VDA54041942 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:22:07
Código de Controle do Documento: 33c111ab-d2c0-4535-b21d-8f312267db52

necessários ao deslinde do litígio e adote fundamentos que se mostrem cabíveis à
prolação do julgado, ainda que, relativamente às conclusões, não haja a
concordância das partes.
II -
I e II, do Código de Processo Civil
Art. 622,
A recorrente afirma que, reconhecidos pelo acórdão recorrido a perda de
prazos e o descumprimento de determinações, cabia aplicar o
I e II, do
art. 622,
Código de Processo Civil para remover a inventariante, pois configurada sua
desídia.
Entretanto, o Tribunal de origem assentou que não se comprovou
desídia, justificando a morosidade por fatores alheios à conduta da inventariante,
além de dizer que as determinações não atendidas dizem respeito ao plano de
partilha, obstado por discussão acerca dos bens que a comporão, conforme já
transcrito no tópico antecedente.
Rever tal entendimento demandaria o reexame de provas, o que é
incabível em recurso especial ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HIPÓTESES DO
DO CPC. NÃO VERIFICAÇÃO. PRETENSÃO MERAMENTE
ART. 1.022
INFRINGENTE QUE NÃO AUTORIZA ACLARATÓRIOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não se
verifica no caso dos autos.
2. O acórdão embargado, de maneira clara e fundamentada, consignou
que a pretensão da parte recorrente de rever a sua condenação por litigância
de má-fé em razão de não haver abordado em suas primeiras declarações a
situação de herdeiro do cônjuge que desaguou na sua remoção da condição de
inventariante, seguida da nomeação do cônjuge supérstite, demanda
revolvimento do acervo fático-probatório e esbarra no óbice da Súmula n. 7 do
STJ.
Documento eletrônico VDA54041942 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:22:07
Código de Controle do Documento: 33c111ab-d2c0-4535-b21d-8f312267db52

3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da
demanda, é incabível na via eleita.
Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
AREsp n. 2.322.558/PR,
julgado em
DJEN de
)
29/9/2025,
2/10/2025.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO
DE INSTRUMENTO. REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. ACÓRDÃO EM
CONSONÂNCIA COM PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR.
SUMULAS 83 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação do
e
art. 1.022
489 do
Isso porque, embora
CPC/2015.
rejeitados os embargos de declaração, todas
as matérias foram devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu
pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão
da parte recorrente. Não há falar, no caso, em negativa de prestação jurisdicional. A
Câmara Julgadora apreciou as questões deduzidas, decidindo de forma clara e
conforme sua convicção com base nos elementos de prova que entendeu pertinentes.
No entanto, se a decisão não corresponde à expectativa da parte, não deve por isso
ser imputado vicio ao julgado.
2. O STJ possui firme o entendimento no sentido de que o magistrado tem a
prerrogativa legal de promover a remoção do inventariante caso verifique a
existência de vícios aptos, a seu juízo, a amparar a medida, mesmo que não
inseridos no rol do artigo 995 do Código de Processo Civil de 1973; e que a ordem
de nomeação de inventariante, prevista no artigo 990 do Código de Processo Civil
de 1973, não apresenta caráter absoluto, podendo ser alterada em situação
excepcional, quando tiver o juiz fundadas razões para tanto, sendo possível a
flexibilização e alteração da ordem de legitimados, inclusive com a nomeação de
inventariante dativo, para se atender às peculiaridades do caso concreto. Incidência
da Súmula 83 do STJ.
3. As conclusões do acórdão recorrido sobre a remoção do inventariante e
nomeação de inventariante dativo não podem ser revistas por esta Corte
Superior, pois demandaria reexame dos elementos fático - probatório dos
autos, o que é vedado em sede de recurso especial, em razão do óbice da
Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno não provido. (AgInt no
relator
AREsp n. 1.388.943/SP,
Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
DJe de
18/6/2019,
)
25/6/2019.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73.
INCIDENTE DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. PEDIDO REJEITADO.
APELO NOBRE. OFENSA AO
DO
ART. 535
OMISSÃO
CPC/73.
INEXISTENTE.
PRETENSÃO
DE
EFEITO
INFRINGENTES.
Documento eletrônico VDA54041942 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:22:07
Código de Controle do Documento: 33c111ab-d2c0-4535-b21d-8f312267db52

IMPOSSIBILIDADE. TRIBUNAL A QUO QUE DIRIMIU A CONTROVÉRSIA
COM BASE NOS FATOS DA CAUSA. REFORMA DO JULGADO. SÚMULA
No 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO.
1. As disposições do NCPC, no que se refere aos requisitos de
admissibilidade dos recursos, são inaplicáveis ao caso concreto ante os termos do
Enunciado Administrativo no 2 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
Aos recursos interpostos com fundamento
9/3/2016:
no
(relativos a
CPC/1973
decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
2. Inexiste violação do
do
quando o Tribunal a quo
art. 535
CPC/73
se
manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o
desate da controvérsia, sendo desnecessário rebater uma a uma as razões suscitadas
pelas partes.
3. A Corte bandeirante, soberana na análise do acervo fático-probatório
dos autos, reconheceu inexistir descumprimento do art. 995 do CPC, razão por
que manteve Doriana de Queiroz na função de inventariante do espólio de
Rubens Gaspar. A reforma de tal entendimento atrai o óbice contido na
Súmula no 7 do STJ.
4. Não se mostra configurado o dissídio interpretativo, pois o recorrente
limitou-se a transcrever trechos das ementas dos julgados apontados como
paradigmas, sem, contudo, realizar o cotejo analítico e demonstrar a similitude
fática no escopo de comprovar a divergência apontada. Descumprimento do
disposto no
§ 2o,
art. 255,
do Regimento Interno do STJ.
5. Agravo regimental não provido. (AgRg no
relator
AREsp n. 610.788/SP,
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
4/8/2016,
9/8/2016.
III - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54041942 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:22:07
Código de Controle do Documento: 33c111ab-d2c0-4535-b21d-8f312267db52

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.946.528 / SP
Número Registro: 2025/0188306-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00032957120248260562 00151741320038260562 151741320038260562 22397367020248260000
2239736702024826000050000 32957120248260562 3295712024826056200151741320038260562
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARIA ISABEL VILLARINO RITTSCHER
ADVOGADOS : RENATA SANTOS BARBOSA CATÃO - SP205412
EDGARD HERMELINO LEITE JUNIOR - PR038422
AGRAVADO
: SANDRA HELENA SOARES BARRETO
ADVOGADOS : ANDRÉ LUIZ ROXO FERREIRA LIMA - SP156748
MARGARETH FRANCO CHAGAS - SP214586
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - SUCESSÕES - INVENTÁRIO E PARTILHA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARIA ISABEL VILLARINO RITTSCHER
ADVOGADOS : RENATA SANTOS BARBOSA CATÃO - SP205412
EDGARD HERMELINO LEITE JUNIOR - PR038422
AGRAVADO
: SANDRA HELENA SOARES BARRETO
ADVOGADOS : ANDRÉ LUIZ ROXO FERREIRA LIMA - SP156748
MARGARETH FRANCO CHAGAS - SP214586
Documento eletrônico VDA55077296 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:11:44
Código de Controle do Documento: c1e25845-f284-416a-942b-8388a0ef049b

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077296 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:11:44
Código de Controle do Documento: c1e25845-f284-416a-942b-8388a0ef049b